Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outro elemento probatório (arquivo de vídeo), submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.